Tribunal: STF
Processo: RE 102203
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRAZO DO ART-522-§ 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OPERA O ÓBICE DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO, NÃO CONTORNADO
PELA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 310, QUE VERSA TEMA NÃO PREQUESTIONADO NA
ESPÉCIE, QUAL SEJA A DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL.
MÉRITO IMPASSÍVEL DE REVISÃO, À FORÇA DA SÚMULA 279.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.